Tribunal: TJSP
Processo: 0002951-21.2025.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia contra Lucas Gustavo Lima da Silva, sob o fundamento de ausência de justa causa pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O recorrido, em concurso de agentes, teria subtraído uma motocicleta

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia contra Lucas Gustavo Lima da Silva, sob o fundamento de ausência de justa causa pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O recorrido, em concurso de agentes, teria subtraído uma motocicleta utilizando chave falsa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição da denúncia por ausência de proposta de ANPP é válida, considerando a preclusão pro judicato e a prerrogativa do Ministério Público em propor o acordo.
III. Razões de Decidir
3. A denúncia já havia sido recebida, operando-se a preclusão pro judicato, o que impede a retratação do juízo para rejeitá-la com base nos mesmos elementos. 4. O ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, e sua não oferta não pode ser motivo para rejeição da denúncia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Restabelecimento do recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
Tese de julgamento: 1. A preclusão pro judicato impede a retratação do recebimento da denúncia. 2. O ANPP é prerrogativa do Ministério Público, não cabendo ao Judiciário condicionar a ação penal à sua oferta.
Legislação Citada:
CPP, art. 395, II; art. 28-A, § 14.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1501738-41.2023.8.26.0616, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 10/02/2025.
TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2080355-89.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 24/04/2025.
STJ, RHC n. 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2022.